Tribunal: TJES
Processo: 5007338-83.2024.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007338-83.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EMPRESA CAPIXABA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO S/A
RECORRIDO: LUCIANO BARCELOS LOYOLA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO nº 5007338-83.2024.8.08.0006.

RECORRENTE: EMPRESA CAPIXABA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO S/A.

RECORRIDO: LUCIANO BARCELOS LOYOLA.

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

P R O J E T O D E V O T O.

1. Ementa.

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DIPLOMA COM REDAÇÃO DEFEITUOSA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

2. Fundamentação.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço.

A sentença deve ser MANTIDA, segundo os fundamentos
infra
,
que substituem a sentença recorrida na medida da fundamentação deste voto,
a bem da fundamentação sucinta, celeridade e informalidade, critérios legais esses extraídos do texto da Lei 9.099/1995, artigos 2º e 46, que norteiam o julgamento dos processos nos Juizados Especiais.

Assome-se a isso, também, a súmula nº 11, do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo, que diz que “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

O presente julgamento refere-se ao recurso de EMPRESA CAPIXABA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO SA, cuja sentença (ID nº "
68623900
") julgou procedente em parte o pedido autoral para condenar a Parte Ré a retificar o diploma da Autora, além de indenizá-la em danos materiais e morais.

Antes de passarmos à análise das pretensões recursais, vale a citação da sentença, que tratou de forma completa a controvérsia. Vejamos a fundamentação da sentença recorrida:

[...]

Alega o autor ter realizado, no período de 02/02/2013 a 11/08/2013, curso de pós-graduação/especialização junto a Unidade de ensino requerida, sendo emitido o diploma de Pós-Graduação/Especialização em Educação para Jovens e Adultos (EJA), com carga horária de 420 horas.

Aduz que participou do Processo Seletivo Simplificado n°30/2021 da Secretaria de Estado da Educação (SEDU) para a vaga de professor habilitado temporário, escolhendo lecionar na escola EEEFM PROF APARICIO ALVARENGA, com início de trabalho em 02/2022 e término em 01/2023, podendo o contrato ser prorrogado por mais 12 meses.

Afirma que em 26/04/2022 recebeu uma notificação da Superintendência Regional de Educação (SRE) de Linhares, por e-mail, para regularizar pendências relacionadas ao certificado de pós-graduação expedido pela ré. Sustenta que a Sedu, em notificação, informou que mencionado certificado não constava como oferta válida no MEC, possuindo o autor e a instituição requerida, 10 dias, para promover as correções do certificado.

Sustenta ter imediatamente procurado a instituição Ré, tendo solicitado em 29/04/2022 a emissão de declaração retificada de conclusão de pós-graduação, sem sucesso, razão pela qual enviou notificação extrajudicial a ré, via e-mail e via SEDEX em 10/05/2022, sem resposta. Alega que em virtude da morosidade da requerida teve o contrato de trabalho encerrado.

Assevera ter ingressado com demanda na Justiça Federal, na qual fora declarada sua incompetência e determinada a remessa do feito para a distribuição na Justiça Estadual de Aracruz, por ausência de interesse da União para figurar o polo da ação, por se tratar de erro material da própria IES.

Em contestação, a requerida aduz, em síntese, ausência do dever de indenizar, justificando que o autor teve seu contrato de trabalho encerrado por culpa da Sedu, e não da ora demandada. Afirma que o erro contido no diploma autoral é escusável, praticado sem má-fé, inexistindo dever de indenizar.

Inexistindo preliminares, passo ao imediato exame do mérito.

Inicialmente, registro que o caso em apreço deverá ser analisado sob a ótica da Lei 8.078/90 – CDC, haja vista a manifesta relação de consumo ajustada entre os litigantes, inclusive, com a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, que defiro.

Quanto ao pedido autoral de obrigação da ré de entregar a certidão/declaração de conclusão de Pós-Graduação/Especialização retificada
, entendo merecer acolhida, haja vista a parte autora ter demonstrado, pelos documentos de ID 55746955, que embora a ré tenha registrado o curso Especialização Lato Sensu no MEC com a nomenclatura
“Educação
de
Jovens e Adultos – Eja, 420 horas”
, ao expedir o diploma autoral registrou a nomenclatura
“Educação
para
Jovens e Adultos – Eja, 420 horas”
.

Nesse sentido, tendo sido comprovado que o autor cursou e foi aprovado em todas as disciplinas da pós-graduação ofertada pela suplicada, obtendo êxito na disciplina eletiva de monografia, necessária a correção do equívoco material lançado pela requerida, que deu azo a invalidade, junto a Sedu, do diploma anteriormente entregue.

Dessarte, restando evidenciado que houve recusa válida ao documento anteriormente expedido pela suplicada, por constar preposição equivocada “para” no lugar “de”, imprescindível que o autor obtenha documento válido e fidedigno ao curso educacional que efetivamente frequentou e se encontra devidamente registrado no MEC, merecendo referido pleito o caminho da procedência.

Quanto ao pedido autoral de indenização por lucros cessantes
, verifica-se que a parte requerida sustenta inexistência de dever de indenizar ao fundamento de duas teses, “ausência de má-fé” no tocante a expedição equivocada do diploma autoral, e, “fato exclusivo de terceiro”, justificando que a rescisão do contrato temporário autoral foi promovida pela Sedu.

Nesse sentido, com base no acervo probatório, tenho pela configuração do ato ilícito pela requerida a gerar o dever de indenizar, haja vista o documento de ID 55746964 demonstrar que a rescisão do contrato de trabalho autoral decorreu da inércia da demandada em sanar o erro nitidamente material constante no diploma.

Frisa-se, as provas dos autos demonstram que a ré sequer informou ao autor um prazo hábil para reexpedir a documentação, e assim, evitar sua exoneração. Logo, ainda que a rescisão do contrato de trabalho temporário autoral tenha sido, de fato, implementada pela SEDU, não há que se falar em ato exclusivamente de terceiro.

In casu, não se questiona a validade da ação Estatal que foi promovida com base em norma editalícia, mas a existência de ato ilícito omissivo pela demandada, diante da sua inércia generalizada, que se manteve mesmo após o autor comparecer pessoalmente junto a sua sede e justificar a urgência para obter a documentação retificada.

Assim, não tendo a requerida procedido a expedição de novo diploma/declaração de conclusão de curso, tão pouco indicado prazo para fazê-lo, deu azo diretamente a rescisão do contrato de trabalho autoral, haja vista não ter promovido qualquer conduta que pudesse evitar a cassação da “pontuação” decorrente do certificado de especialidade expedido com erro, o que caracteriza lucros cessantes, na forma dos artigos 402 e 403 do Código Civil [...]

[...]

No que tange a liquidação do dano, deve corresponder ao período de 10/05/2022 a 31/12/2022, pois, ainda que o requerente sustente que havia “possibilidade de ter contrato renovado por mais um ano”, os lucros cessantes somente se amoldam àquilo que efetivamente a pessoa vitimada deixou de ganhar.

Logo, não há que se falar em dever de indenizar pela ré referente a 12 meses de contrato quanto ao ano de 2023, posto que tal pretensão se amoldaria a extensão indevida dos efeitos a fato incerto, por ser atinente a evento remoto e não imediatamente causado pela conduta da suplicada.

Ainda no que concerne a liquidação do dano, o autor juntou seus contracheques, ID 55746967, demonstrando que no mês anterior a rescisão do contrato de trabalho, abril de 2022, percebia o valor líquido de R$ 3.918,22 a título de subsidio referente ao cargo de Professor Temporário, pago pelo Estado do Espírito Santo. Portanto, tenho que os lucros cessantes autorais, referente a 06 meses e 20 dias de trabalho, lapso alusivo ao prejuízo causado pela ré, perfazem a ordem de R$ 26.121,46, merecendo mencionado pleito o caminho da parcial procedência.

Quanto ao pedido autoral de indenização por danos morais,
necessário esclarecer que, embora a narrativa autoral seja atinente a inadimplemento contratual, na hipótese, entendo que os fatos superam aquilo que se entende como inadimplemento de forma pura e simples, a ensejar o dever de indenizar.

Digo isso por ser devida a reparação do dano moral sofrido pelo acadêmico que se dedicou a curso de especialização e, ao final descobre, por vias transversas, que tal curso não pode ser utilizado, o que lhe gerou transtorno moral advindo da afronta as legítimas expectativas depositadas quanto à conclusão de especialização, haja vista ter acreditado que o documento que lhe foi entregue pela suplicada estava em perfeitas condições para fruição.

Além disso, o autor viveu grave momento de angústia, pois, mesmo após comparecer a sede da ré para relatar o tormento e intranquilidade decorrente do medo de perder sua fonte de subsistência, informando o erro material do diploma, este não fora sanado.

Ademais, a demora de três anos para entregar novo diploma supera os limites da razoabilidade, ressaltando-se que qualquer eventual dificuldade burocrática que a requerida possa ter enfrentado, não a exime de responder de forma objetiva pela falha na prestação de serviços efetivamente verificada, por força do disposto no artigo 14 do CDC.

[...]

No que tange à fixação do quantum indenizatório, o valor da reparação deverá ser definido de forma não só a compensar o dano sofrido, mas também a impor ao ofensor uma sanção que o leve a rever seu comportamento com vistas a evitar a repetição do ilícito.

Atendendo aos critérios de razoabilidade e de proporcionalidade, e principalmente, a jurisprudência pátria para casos semelhante ao dos autos, fixo o valor da indenização em R$ 10.000,00, como forma de compensar o suplicante pelos danos sofridos.

[...]

Quanto ao recurso da EMPRESA CAPIXABA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO S/A, a insurgência não merece prosperar. A Parte Requerida alega ausência de falha na prestação de serviços. Entretanto, restou devidamente comprovado nos autos que houve prestação defeituosa dos serviços educacionais, na medida em que a Parte Autora teve encerrado seu contrato de trabalho por causa de equívoco na redação de seu diploma, de responsabilidade da Parte Ré.

Tais fatos foram tratados de forma aprofundada na sentença, que desceu a minúcias dos defeitos que resultaram no fato de serviço experimentado pela Parte Autora, fazendo cristalina a procedência da pretensão autoral.

Ademais, a Parte Autora demonstrou que enfrentou dificuldades em sua trajetória profissional em decorrência de condutas da instituição de ensino que geraram transtornos e prejuízos. Tratando-se de relação de consumo, aplica-se o CDC, sendo objetiva a responsabilidade da fornecedora, nos termos do artigo 14 do sobredito diploma.

A hipossuficiência da Parte Autora é evidente, tanto no aspecto técnico quanto no econômico. A requerente buscou solucionar o problema pelos meios administrativos disponíveis, demonstrando sua boa-fé e tentativa de resolver a questão de forma amigável antes de buscar o Poder Judiciário. É o consumidor que se encontra em posição de fragilidade na relação contratual, necessitando da proteção do ordenamento jurídico.

Com espeque nisso, restou caracterizada a existência de danos materiais e morais, decorrente da própria conduta da instituição de ensino que causou revés relevante à autora em sua trajetória profissional. O dano moral, nessa hipótese, é presumido, dispensando a comprovação de efetivo prejuízo – apesar da Parte Autora ter demonstrado a ocorrência do prejuízo em meu sentir.

Dessarte, quanto a essas matérias, adoto as mesmas razões de decidir do sentenciante que, conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 451 (RE 635729 RG, Rel.(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, j. 30-06-2011, RG - MÉRITO DJe-162 pub. 24-08-2011 EMENT VOL-02572-03 PP-00436), “
não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”.

Portanto, rejeito a pretensão recursal da EMPRESA CAPIXABA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO SA.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

3. Dispositivo.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e
nego-lhe provimento
.

Condeno a Parte Recorrente, integralmente vencida, a pagar custas e os honorários advocatícios, arbitrados no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação discutida.

Submeto o projeto de sentença à análise do Juiz de Direito.

Vitória/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema.]

Caio César Valiatti Passamai

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
MURILO RIBEIRO FERREIRA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 –
HOMOLOGO
a minuta de decisão elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)